Tribunal: TJDFT
Processo: 0716417-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE NÃO COMPROVADAS DE PLANO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

2. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não devendo o juiz proceder ao exame aprofundado das provas.

3. Demonstrado nos autos, em princípio, a materialidade do crime e os indícios de autoria, a matéria deverá ser submetida ao Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada da matéria.

4. A impronúncia ou absolvição sumária do réu, fundadas na legítima defesa ou na exclusão de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, somente seriam possíveis se a excludente de ilicitude ou de culpabilidade restarem comprovadas de forma clara e inconteste, não sendo esse o caso dos autos. Na dúvida, impõe-se a pronúncia do réu.

5. Recurso conhecido e desprovido.